Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Reintegração na posse. Local do imóvel. Competência absoluta. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. Apelação julgada prejudicada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que analisou relação contratual firmada entre as partes para aquisição de imóvel situado no Município de Barreiras no Estado da Bahia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é competente para julgar pedido de reintegração na posse de imóvel situado no Município de Barreiras no Estado da Bahia.

III. Razões de decidir
3. A competência para análise de pedido de reintegração na posse de imóvel é a do foro onde este situa-se. Trata-se de hipótese na qual o legislador optou por estabelecer a competência territorial como absoluta, conforme registrado no art. 47, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A discussão sobre a relação contratual constituída entre as partes não afasta a natureza absoluta da competência para determinar eventual reintegração na posse do imóvel objeto da relação negocial, visto que a competência relativa não pode sobrepor-se à competência absoluta.

IV. Dispositivo e tese
5. Incompetência reconhecida de ofício. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: “1. O pedido de extinção de relação contratual constituída entre as partes cumulado com pedido de reintegração na posse de imóvel não autoriza o afastamento da competência absoluta do juízo do local onde o imóvel situa-se para resolução da questão possessória prevista na legislação processual, visto que a incompetência relativa não pode sobrepor-se à competência absoluta”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, § 2o, 62, caput, e 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.